Tribunal: STF
Processo: HC 241037
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.5.2024, por Marcelo de Paula Barroso, advogado, em benefício de Larissa Alves Lemes, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.5.2024, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 910.845:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se, à autoridade apontada como coatora, informações - a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ - e a senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Cumpridas as diligências acima referenciadas, tornem-me conclusos”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alega “nulidade das provas, porquanto ausente mandado de busca e apreensão que autorizasse as diligências efetuadas na moradia” da paciente e que ela preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que a “premissa central para tal incursão baseou-se unicamente na fuga de um indivíduo desconhecido para o interior da casa da paciente, sem quaisquer evidências concretas que vinculassem o referido indivíduo a atividades criminosas ou que identificassem a propriedade da residência como seu local de residência ou de atuação. Os policiais são enfáticos ao afirmarem que estavam em patrulhamento pela cidade de Colômbia, quando observaram um indivíduo parado na via pública, o qual, ao notar a aproximação da viatura, fugiu para o interior da casa da paciente. Os policiais seguiram imediatamente, porém não conseguiram deter o referido indivíduo. Posteriormente, os militares realizaram uma busca no local, inclusive, solicitando ainda apoio do canil. A narrativa apresentada não oferece qualquer indicação de que os policiais tivessem conhecimento prévio sobre a identidade do indivíduo que fugiu para o interior da casa da paciente. Além disso, não há menção de que houvesse qualquer vínculo estabelecido entre o fugitivo e a proprietária da residência em questão. Em verdade, após perderem o fugitivo de vista, os policiais não dispunham de qualquer base razoável para presumir que ele estivesse associado a atividades criminosas dentro da residência em questão. A simples fuga para o interior da casa não constitui uma prova ou indicativo de que a residência estava sendo utilizada para fins ilícitos. Pelo contrário, é razoável inferir que o fugitivo poderia ter buscado refúgio na casa de forma oportunista, sem qualquer conexão prévia com a proprietária ou evidência de atividades criminosas sendo perpetradas no local. Assim, a incursão na residência da paciente não apenas carecia de uma investigação prévia sobre a identidade e atividades do indivíduo em fuga, mas também foi realizada sem qualquer base razoável que justificasse a suspeita de que a residência estava sendo utilizada para fins criminosos”. 



    Afirma que, “para negar a aplicação dessa redução, magistrada de primeira instância baseou-se na dedicação da paciente às atividades criminosas, sustentada por argumentos genéricos sobre o tráfico de drogas e pela quantidade de droga apreendida”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se liminarmente que seja declarada a nulidade da busca domiciliar realizada na residência da paciente e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, absolvendo-se LARISSA ALVES LEMES do crime que lhe foi imputado, por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. 



    Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, requer-se que seja reconhecido o redutor do tráfico privilegiado, disposto artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, ainda que aquém do patamar máximo previsto em lei em razão da quantidade de drogas, pois encontram-se preenchidos os requisitos legais. No mérito, que os pedidos liminares sejam ratificados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 3.5.2024, menos de cinco dias antes desta impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 7.5.2024, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar da denúncia que:



    “(...) no dia 21 de abril de 2020, por volta das 11h00min, na Rua Marabá, n. 36, Pirajá, na cidade de Colômbia, nesta comarca, LARISSA ALVES LEMES, qualificada as fls. 06, tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 51 (cinquenta e uma) porções de crack, envoltas em plásticos, com peso bruto aproximado de 5,39 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação provisória de fls. 18/20). 



    Segundo se apurou, no dia dos fatos LARISSA tinha em depósito em sua residência, localizada na Rua Marabá, n. 36, as drogas supramencionadas para serem entregues ao consumo de terceiros, momento em que policiais militares que realizavam patrulhamento pela cidade de Colômbia avistaram um indivíduo parado na via pública, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior da casa da denunciada, sendo imediatamente seguido pelos policiais, que não obtiveram êxito em deter tal pessoa. 



    Ato contínuo, os militares realizaram vistoria no local e encontraram um prato com resquícios de droga, além de uma nota de R$ 2,00 (dois reais) sobre ele. Como a moradora LARISSA era conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais solicitaram o apoio do canil e, com o auxílio dos cães farejadores, localizaram 51 (cinquenta e uma) pedras de crack envoltas em plásticos, que estavam em um corredor da residência, tendo a denunciada confirmado a eles que tinha conhecimento da existência da droga no local. 



    Ainda, no interior da residência foram apreendidos dois aparelhos celulares, os quais foram encaminhados para perícia. 



    É certo que as circunstâncias da apreensão, a quantidade de droga apreendida, em porções individuais e prontas para serem entregues ao consumo de terceiros, aliadas à apreensão de um prato com resquícios de droga no interior da residência da denunciada, a qual é pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas, permitem concluir, com segurança, que o entorpecente apreendido no quintal de seu imóvel lhe pertencia e se destinava ao comércio espúrio”. 



    6. Em 8.2.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP condenou a paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. Foi afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminosa, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. Em acréscimo, pontuo que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva, acrescida de um prato com resquícios de drogas, a denotar não ser a acusada uma traficante eventual. Desta forma, reputo que o acusado se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminosa, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico. Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”.



    7. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500477-47.2020.8.26.0066, à qual a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.12.2023, negou provimento para manter a sentença condenatória, afastando a alegação de nulidade por eventual invasão de domicílio e confirmando a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Segundo as investigações, no dia dos acontecimentos, a apelante armazenava as substâncias mencionadas em sua residência, situada na Rua Marabá, n. 36, com o propósito de entregá-las a terceiros. 



    Nesse ínterim, policiais militares em patrulhamento pela cidade de Colômbia observaram um indivíduo parado na via pública, o qual, ao notar a aproximação da viatura, fugiu para o interior da casa da apelante. Os policiais seguiram imediatamente, porém não conseguiram deter o referido indivíduo. 



    Posteriormente, os militares realizaram uma busca no local, encontrando um prato com vestígios de droga e uma nota de R$ 2,00 (dois reais) sobre ele. Conhecendo LARISSA por sua ligação com o tráfico de drogas, os policiais solicitaram o apoio do canil, que, com a ajuda de cães farejadores, descobriu 51 (cinquenta e uma) pedras de crack envoltas em plásticos em um corredor da residência. A apelante confirmou aos policiais que tinha ciência da presença da droga no local. 



    Ademais, dentro da residência, foram apreendidos dois aparelhos celulares, encaminhados para perícia. As circunstâncias da apreensão, a quantidade de droga encontrada em porções individuais prontas para distribuição, juntamente com a descoberta de um prato com vestígios de droga na casa da apelante, uma pessoa conhecida por seu envolvimento com o tráfico de drogas, levou a sua prisão em flagrante. 



    A preliminar de violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, não prospera.



    Não há que se falar em violação de domicílio. 



    (...) é evidente que se trata de uma situação clara e inequívoca de flagrante delito, uma vez que a entrada dos policiais na residência ocorreu durante a perseguição ao indivíduo que havia entrado em fuga ao notar a presença policial. Nesse contexto, os policiais depararam-se com um prato contendo cocaína, o que justificou a realização de buscas que resultaram na descoberta das drogas no corredor do quintal da casa. Portanto, a entrada dos policiais na residência da apelante está plenamente justificada. 



    Certo é que, na posse de drogas, tem-se no mínimo os crimes permanentes dispostos nos arts. 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/06, porquanto as condutas se protraem no tempo. 



    Assim, considerando que o flagrante delito é suficiente para assegurar a entrada no domicílio de quem quer que seja, em qualquer momento, não há que se falar em prova ilícita.



    (...) a r. Sentença, também acertadamente, afastou a figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O caráter pernicioso e a forma que as drogas foram apreendidas denotam que a apelante se dedicava à prática ilícita de forma profissional, valendo anotar informações trazidas para os autos no sentido de que ela já era conhecida pelo envolvimento com tal ilícito, não se tratando de uma iniciante sem experiência na traficância. Ademais, 51 porções à disposição, bem guardadas, dinheiro arrecadado e adequadamente perdido por força da r. Sentença, tudo o que substancial e indicativo da necessidade de algum rigor”.



    Esse acórdão foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração.



    8. Não se comprova, na espécie, ilegalidade ou teratologia.



    9. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou que “a entrada dos policiais na residência ocorreu durante a perseguição ao indivíduo que havia entrado em fuga ao notar a presença policial. Nesse contexto, os policiais depararam-se com um prato contendo cocaína, o que justificou a realização de buscas que resultaram na descoberta das drogas no corredor do quintal da casa. Portanto, a entrada dos policiais na residência da apelante está plenamente justificada”. 



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    10. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação acolhida pelas instâncias antecedentes é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    11. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes da ação penal na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    12. Ademais, para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenha sido apontada a quantidade do entorpecente apreendido (“51 (cinquenta e uma) pedras de crack”), também foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Estes elementos probatórios são autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi assentado que “a forma que as drogas foram apreendidas denotam que a [paciente] se dedicava à prática ilícita de forma profissional, valendo anotar informações trazidas para os autos no sentido de que ela já era conhecida pelo envolvimento com tal ilícito, não se tratando de uma iniciante sem experiência na traficância”. Esse fundamento é autônomo e suficiente para caracterizar a dedicação da paciente à atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que a paciente dedica-se à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    13. A decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora